Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701475-54.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO MONTEIRO FERREIRA APELADO: ELIANE SOUZA DE FIGUEIREDO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que os subscritores de ID 52893750 não se encontram devidamente habilitados para representar a apelada. Isso porque, nada obstante constar substabelecimento, com reservas de poderes, da Dra. MARIA BERNADETE TEIXEIRA, OAB/DF no. 8.654, em favor do Dr. WALISSON VICTOR DA COSTA MARTINS, OAB/DF no. 66.977 (ID 170126329 do Processo no. 0701475-54.2023.8.07.0007), não foi encontrado, nesses autos nem nos autos de origem, instrumento de procuração que outorgasse poderes para a Dra. MARIA BERNADETE TEIXEIRA representar a ora apelada. Assim, intime-se a apelada para regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões recursais. Brasília/DF, 6 de novembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va